Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703696-74.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HILDA BEZERRA DE SOUSA DESPACHO A r. sentença (id. 51721636) proferida em 3/8/2023 condenou o Distrito Federal ao fornecimento da medicação à embargada-apeada pelo prazo de seis meses, condicionando a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico. Intime-se a embargada-apelada para que apresente relatório médico atualizado sobre sua condição de saúde, bem como a necessidade de prosseguir com o tratamento com a medicação Pirfenidona 267 mg. P. I. Brasília - DF, 10 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora